Tribunal: TJSP
Processo: 2289588-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289588-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é impetrante
LISANDRA DE OLIVEIRA e Paciente ANDERSON PORTELA DE BARROS
AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o" writ" impetrado em prol de Anderson Portela de
Barros Azevedo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289588-05.2020.8.26.0000 -Voto no 44.429
2
Habeas Corpus no 2289588-05.2020.8.26.0000
Comarca de Lençóis Paulista
MM. Juiz: Doutor Luiz Augusto Esteves de Mello
Impetrante: Adv.a Dra. Lisandra de Oliveira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal
Paciente: Anderson Portela de Barros Azevedo
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.429
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO
PARA
QUE
SEJA
RESTABELECIDO
O
LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU DEFERIDO
O REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO EM
PROL
DO
SUPLICANTE.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DA ORDEM
PARA QUE SEJA “REALIZADA A INTIMAÇÃO
DO PACIENTE PARA SER OUVIDO EM
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO” (FL. 14), OU
QUE LHE SEJA APLICADA “OUTRA MEDIDA
DIVERSA DA REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO
CONDICIONAL OU O AGRAVAMENTO DAS
CONDIÇÕES IMPOSTAS” (FL. 14).
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE, DEMAIS, NÃO SERVE O WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289588-05.2020.8.26.0000 -Voto no 44.429
3
Anderson Portela de Barros Azevedo, apontando o MM. Juiz de Direito
da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lençóis Paulista como
autoridade coatora.
Aduz
a
impetrante
que
o
suplicante
sofre
constrangimento ilegal, posto que “foi condenado ao cumprimento de
uma pena total de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de
reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática de crime
previsto no art. 33, caput da lei 11343/2006” (fl. 02), alegando que “no
dia 12 de novembro de 2018, a r. decisão de fls. 90/91 concedeu ao
paciente o regime SEMIABERTO. Posteriormente, em 08 de março de
2020, (...) obteve o benefício do Livramento Condicional”, todavia
“Ante a notícia de que o sentenciado deixou de cumprir as condições
impostas e foi preso preventivamente pela prática de novo crime, o
membro do Ministério Público manifestou-se pela suspensão do
Livramento Condicional” (fl. 03), tendo o Magistrado acatado o pleito
ministerial (fl. 03). Argumenta que “NOS AUTOS DO PROCESSO
CUJA PRISÃO PREVENTIVA HAVIA SIDO DECRETADA, APÓS
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, O JUIZ CONCEDEU AO PACIENTE
A LIBERDADE PROVISÓRIA (Conforme doc. Em anexo), ESTANDO
RESPONDENDO EM LIBERDADE ATÉ QUE HAJA FUTURA
DECISÃO OU SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. O QUE
DEMONSTRA MAIS AINDA A NÃO PERICULOSIDADE DO
AGENTE, INEXISTÊNCIA DE RISCO A ORDEM PÚBLICA, E A
EXCESSIVIDADE DA MEDIDA DE SUSPENSÃO APLICADA,
COM O RETORNO AO REGIME FECHADO” (fl. 05), razão pela qual
há que se “remediar a ilegal regressão cautelar de regime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289588-05.2020.8.26.0000 -Voto no 44.429
4
restabelecendo, ao menos, o regime SEMIABERTO” (fl. 05).
Assevera que “é certo que não é caso de suspender o livramento
condicional pelo suposto crime praticado, pois não houve condenação
com trânsito em julgado, sendo prematura a suspensão por esse motivo”
(fl. 08), devendo ser observado o princípio constitucional da presunção
de inocência (fls. 08/09). Frisa que “A decisão deve ser declarada nula,
tendo em vista que afronta os princípios da ampla defesa e do
contraditório, previstos no artigo 5o, inciso LV, e a Lei no. 7.210/84, que
consagra o caráter jurisdicional da execução” (fl. 10), vez que há “a
necessidade de oitiva judicial, nos termos do artigo 118, §2o da LEP”
(fl. 10). Conclui pleiteando a concessão da ordem “mantendo-o em
livramento condicional ou o restituindo ao regime semiaberto” (fl.
13), e subsidiariamente, para que seja “realizada a intimação do paciente
para ser ouvido em audiência de justificação” (fl. 14), ou que seja
aplicada “outra medida diversa da revogação do Livramento
Condicional ou o agravamento das condições impostas” (fl. 14) (fls.
01/14).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque a competência para apreciação da matéria
aqui abordada é do MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais, nos
termos do disposto no artigo 66, III, 'b', da Lei no 7.210/84, e em caso de
inconformismo, quanto a tal decisão, cabe o recurso próprio, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289588-05.2020.8.26.0000 -Voto no 44.429
5
artigo 197, da LEP.
Aliás, essa já era a orientação jurisprudencial do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “(...) em sede de
progressão ou regressão de regime penitenciário, a matéria é de
competência do Juízo das Execuções em 1o grau, não podendo ser
apreciada e decidida desde logo pelo Tribunal, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição”. (Rel. LOURENÇO FILHO,
RJDTACRIM 18/166).
De se acrescentar que quanto ao tema em comento,
preleciona Guilherme de Souza Nucci: ― “Progressão e regressão nos
regimes: cuida-se de aspecto intimamente ligado ao princípio
constitucional da individualização da pena. (...) Por outro lado,
ainda que consiga atingir o regime mais brando (aberto), poderá o
condenado regredir, isto é, ser conduzido a regime mais severo. Tal
situação ocorrerá se as condições do regime atual não forem
corretamente cumpridas ou outra incompatibilidade advier (ver o
art. 118 desta Lei). A regressão se fará, conforme o prudente critério
do magistrado, para o regime imediatamente anterior (aberto ao
semi-aberto) ou por salto (aberto ao fechado), dependendo do caso
concreto.”(in Leis penais e processuais penais comentadas, 2a edição,
Ed. RT, p. 466, 2007, São Paulo).
E ainda: ― “Agravo: o único recurso previsto nesta
Lei é o denominado agravo em execução. A final, as decisões são, na
sua imensa maioria, interlocutórias.” (in Leis penais e processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289588-05.2020.8.26.0000 -Voto no 44.429
6
penais comentadas, 2a edição, Ed. RT, p. 548, 2007, São Paulo).
Nesses termos, questões relativas a incidentes de
execução penal devem ser dirimidas em sede de Juízo próprio, sob pena
de se ter um recurso com prazo de ajuizamento certo, e outro do qual, a
qualquer tempo, dele possa fazer uso o interessado, de forma a colocar
em risco a segurança jurídica, e a sistemática processual penal.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de
ser indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao
qual foi proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
em prol de Anderson Portela de Barros Azevedo.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR